Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBJETO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. APELANTES PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. PRAZO. ASSINALAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EQUILIBRADA. PESSOA JURÍDICA VOLVIDA AO LUCRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). PESSOAS FÍSICAS. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. GRATUIDADE NEGADA.
1. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o).
2. Conquanto a pessoa jurídica volvida ao lucro possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação que maneja, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência.
3. A pessoa física que exerce atividade empresarial, não apresentando situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, notadamente diante do objeto da ação contra si promovida, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
4. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça que postulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.